Tribunal: TJSP
Processo: 2226360-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Habeas Corpus. Condenado – Apelo em liberdade. Réu respondeu preso o processo. Presentes circunstâncias que recomendam sua mantença no cárcere. Inadmissibilidade – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2226360-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
MAURO ATUI NETO e Paciente LUIS CARLOS FREIRE JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226360-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2226360-56.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrante:
MAURO ATUI NETO
Paciente:
LUIS CARLOS FREIRE JUNIOR
Voto no:
29841
Habeas Corpus. Condenado
Apelo em liberdade. Réu
respondeu preso o processo. Presentes circunstâncias que
recomendam sua mantença no cárcere. Inadmissibilidade
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado MAURO ATUI NETO, em favor de
LUIS CARLOS FREIRE JUNIOR, tendo como autoridade coatora o
Juízo da 05a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São
Paulo/SP.
O impetrante alega que o paciente sofre
constrangimento ilegal, vez que a autoridade coatora negou o direito de
recorrer em liberdade.
Aduz que a decisão não foi devidamente
fundamentada, vez que a autoridade coatora justificou a manutenção da
segregação cautelar em razão da gravidade abstrata do delito e porque o
paciente é portador de maus antecedentes, embora seja primário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226360-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pleiteia, assim, o direito de o paciente
recorrer em liberdade, substituindo-se a prisão preventiva pelas medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Indeferida
a
liminar
(fls.
39/41)
a
autoridade coatora prestou informações (fls. 44/45) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (fls.
48/53).
É o relatório.
A impetração não prospera.
Colhe-se dos autos que o paciente foi
denunciado, processado e condenado ao cumprimento da pena de 08
anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de 833 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06, sendo-lhe negado o direito de recorrer em
liberdade.
Da leitura da r. sentença de fls. 219/229
nota-se que a prisão do paciente é necessária para a garantia da ordem
pública e futura aplicação da lei penal, nos moldes do art. 312, caput, do
Código de Processo Penal, até porque o magistrado destacou
especialmente que o paciente “não poderá apelar em liberdade, pois
respondeu ao processo preso e o crime praticado (tráfico ilícito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226360-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cocaína) deixa intranquila a nossa comunidade, colocando em risco a
ordem pública. Além disso, possui maus antecedentes criminais e, solto
nesta fase, voltará a delinquir” (fls. 568/574). Assim, fica demonstrada a
necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e
evitar a reiteração delitiva.
Ora, a sentença indeferiu corretamente o
direito do paciente apelar em liberdade, visto que ele respondeu ao
processo preso por força de decisões bem fundamentadas, sendo certo
que a r. sentença demonstrou a necessidade da manutenção da
segregação, posto que ali se materializaram a tipicidade, ilicitude,
culpabilidade e punibilidade.
Em outras palavras, emerge dos autos que o
paciente foi preso em flagrante, a qual restou convertida em custódia
preventiva, sendo certo que, agora, com maior razão deve o réu
permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois, o
contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta.
Ademais, seria um contrassenso, neste
momento em que pesa sentença condenatória contra o paciente, embora
sujeita a reforma, colocá-lo em liberdade, mormente se consideradas as
circunstâncias especialmente graves que cercaram a ação, aliadas à
quantidade da pena imposta, convidativa à evasão, indicativas de que,
solto, certamente se furtará ao seu cumprimento.
De outra banda, permanecem inalterados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226360-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
motivos que ensejaram a decretação da medida excepcional. O Superior
Tribunal de Justiça também se manifestou a respeito do tema:
"Persistindo com o advento da sentença
condenatória os motivos ensejadores da prisão
preventiva, deve ser negado à ré o direito de
recorrer em liberdade, eis que esse direito,
assim como todos os outros previstos no
ordenamento jurídico, não é absoluto e deve ser
avaliado conforme a circunstância fática
concreta." (HC 111.25l/SP - STJ - 6a Turma -
Rei Min. JANE SILVA - DJe. 02/03/2009).
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO
EM FLAGRANTE. NEGATIVA DO DIREITO
DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU QUE
PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
EFEITO
DA
CONDENAÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA
DO
JULGAMENTO
DO
APELO
PARA
CONFIRMAR
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
SUPERADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça
adota o entendimento no sentido de que não tem
direito de apelar em liberdade o réu que
permaneceu preso durante a instrução criminal,
salvo quando o ato que originou a custódia
cautelar é ilegal por não possuir fundamentação
idônea. 2. Na espécie, o Paciente foi preso em
flagrante e assim permaneceu durante toda a
instrução, e a vedação expressa do benefício da
liberdade provisória disciplinada no art. 44 da
Lei n.o 11.343/06 é, por si só, motivo suficiente
para impedir a concessão da benesse ao réu
preso em flagrante por crime de tráfico ilícito de
drogas. 3. Ademais, com o superveniente
desprovimento do apelo defensivo, a custódia
do Paciente é, agora, decorrente de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226360-56.2020.8.26.0000 -Voto no
6
condenação nas instâncias ordinárias, providência compatível com o sistema processual vigente.
4.
Habeas
corpus
denegado.” (HC 113678 / SP - 2008/0181457-5
- Ministra LAURITA VAZ - QUINTA TURMA
- 03/03/2009).
Não
vislumbro,
portanto,
falta
de
fundamentação ou fundamentação inidônea na decisão que manteve a
prisão do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
a ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator